Tribunal: TJSP
Processo: 1018252-54.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a sua segurada – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora à segurada – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora que objetiva ressarcimento pela indenização paga a sua segurada – Improcedência – Insurgência da autora.

Sub-rogação de direitos e deveres configurada – Comprovante de pagamento da indenização da seguradora à segurada – Relação primitiva estabelecida através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

NEXO DE CAUSALIDADE – Não demonstração – Laudos superficiais, nem sequer assinados pelo técnico responsável pela sua elaboração – Insuficientes a comprovar o nexo causal – Direito de regresso não reconhecido – Sentença de improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
Registro: 2020.0000079840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018252-54.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente) e SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
- 2 -
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A (denunciada)
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Bauru
Juiz: Dr. João Augusto Garcia
Voto no 00732
AÇÃO REGRESSIVA – Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica – Empresa seguradora
que objetiva ressarcimento pela indenização paga a sua
segurada – Improcedência – Insurgência da autora.
SUB-ROGAÇÃO
DE
DIREITOS
E
DEVERES
configurada Comprovante de pagamento da indenização
da seguradora à segurada Relação primitiva estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.
NEXO DE CAUSALIDADE
Não demonstração

Laudos superficiais, nem sequer assinados pelo técnico
responsável pela sua elaboração
Insuficientes a
comprovar o nexo causal
Direito de regresso não
reconhecido
Sentença de improcedência mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 168/172) do D. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr.
João Augusto Garcia, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a presente
AÇÃO REGRESSIVA que MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A ajuizou contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios da ré fixados
em 10% (dez por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
- 3 -
Interpôs a autora, recurso de apelação (fls.
175/204) aduzindo, em síntese, a impossibilidade de periciar os bens danificados ante o
lapso temporal, a desnecessidade de perícia devido à suficiência dos laudos técnicos
para demonstrar o nexo causal e a responsabilidade objetiva da concessionária e a
incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 205/207).
Em resposta (fls. 212/233), a ré alega que os
laudos técnicos trazidos pela autora são unilaterais e insuficientes a comprovar o
alegado nexo de causalidade, que foi tolhido seu direito de analisar os equipamentos
danificados, que seus sistemas internos não registraram perturbações na data e local do
sinistro reclamado, que inexiste relação consumerista entre as partes e que aplicáveis ao
caso vertente hipóteses de afastamento de sua responsabilidade civil.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora, ora apelante, em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valor pago à segurada, referente a desembolso de reparo em
equipamentos eletroeletrônicos, danificados devido a surto de tensão na rede elétrica.
Nestes termos, juntou a autora a apólice de
seguro (fls. 45/52), bem como o comprovante de pagamento bancário (fls. 59). Assim,
comprovado o pagamento da indenização à segurada, assume a apelante a posição de
consumidora, sub-rogando-se em todos os direitos e deveres da segurada.
Nesse passo, inafastável a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, uma vez que a relação primitiva
estabelecida entre a segurada da autora e a concessionária é de consumo, estabelecida
através de contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
- 4 -
Conforme preceitua o Código Civil em seu
artigo 786, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Outrossim, em conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código”.
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede elétrica,
de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Embora
nas
relações
de
consumo
a
responsabilidade da concessionária no caso de prestação de serviços seja objetiva, o
consumidor deve provar a verossimilhança de suas alegações, o que não restou
configurado nos presentes autos.
Há de se observar, primeiramente, a
fragilidade do relatório final de regulação do sinistro (fls. 53/56), trazido com a inicial a
embasar o alegado nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada e a má
prestação de serviço pela concessionária. Isso se diz por que se trata de um documento
isento de qualquer força probante, uma vez que foi produzido unilateralmente, a pedido
da própria seguradora, e nem sequer foi assinado pelo responsável pela sua elaboração.
Deve, portanto, ser desconsiderado para comprovar a responsabilidade civil da apelada.
No que diz respeito aos pareceres técnicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
- 5 -
fls. 57 e 58, verifica-se que não passam de orçamentos, sequer assinados pelo
responsável pela sua elaboração. Tratam-se, assim, de documentos sem qualquer força
probante e insuficientes a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré.
Frente à ausência da comprovação do nexo
causal, é forçoso reconhecer que não vinga a pretensão de regresso, uma vez que a
apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Nesse mesmo sentido tem se pronunciado
essa Colenda Corte:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA,
VISANDO
AO
RESSARCIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
PAGA
AO
SEGURADO
POR
DANO
CAUSADO
EM
APARELHO
ELETRÔNICO

DANO
PROVENIENTE DE DESCARGAS ELÉTRICAS (RAIO) E
SUPOSTAMENTE
RELACIONADOS
À
VARIAÇÃO
DE
TENSÃO
DA
REDE
ELÉTRICA

AUSENTE
COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL -
FRAGILIDADE
DA
PROVA
DOCUMENTAL
APRESENTADA E PRODUZIDA UNILATERALMENTE -
SENTENÇA MANTIDA. - Recurso desprovido” (g.n.)
(Apelação Cível no 1000494-64.2018.8.26.0114, Rel. Edgard
Rosa, 22o Câmara de Direito Privado, 28/02/2019, TJSP)
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva. Sentença de parcial
procedência. Apelos da autora e da ré. Seguradora que alega
ter indenizado seus segurados por danos causados em
aparelhos elétricos por distúrbios na rede de energia elétrica.
Ação regressiva contra a concessionária prestadora do serviço.
Direito de regresso que depende da comprovação do efetivo
pagamento da indenização securitária. Juntada pela autora de
telas de seu próprio sistema informatizado e programações de
pagamento. Documentos que não são hábeis a comprovar o
efetivo pagamento indenizatório aos segurados. Autora que
comprovou ter indenizado apenas dois dos quatro segurados
indicados na ação. Direito de regresso que depende também de
comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação
de tensão e/ou descargas elétricas e o alegado dano nos
aparelhos apontados, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da
seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018252-54.2019.8.26.0071
- 6 -
CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a inversão
do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Laudos genéricos e
insuficientes para concluir pela oscilação da rede. Relatório de
regulação de sinistro inconclusivo. Laudos elaborados pelas
empresas responsáveis pelo orçamento dos produtos. Produção
unilateral dos laudos, o que exige da seguradora mais cautela,
com especificações discriminadas dos danos e das causas, o
que não se verifica no caso concreto. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo da ré provido e apelo do
autor desprovido” (g.n.)
(Apelação Cível no 1031712-47.2017.8.26.0114, Rel. Carlos
Dias Motta, 29o Câmara de Direito Privado, 27/06/2019,
TJSP)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
Por força do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do patrono da apelada de 10% (dez por
cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator